Tribunal: CARF
Processo: 13726.000116/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13726.000116/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.920 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
ROBERTO ANTONIO TORRES FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça
impugnatória ou apenas trazida neste momento processual é atingida pela
preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEI No 8.852/94. DEDUTIBILIDADE.
EXCLUSÃO DO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA APRESENTADA
EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. VALIDADE.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação a omissão de rendimentos apurada, no
valor de R$ 27.058,87, e na parte conhecida negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13726.000116/2008-71
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.920 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000116/2008-71

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 69/74):
Trata-se de processo notificação de lançamento, gerada após o processamento da
declaração de ajuste retificadora, por omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, no valor R$ 27.058,87, e MUNICÍPIO DE
RESENDE, no valor de R$ 7.772,65, apurando-se o crédito tributário de R$ 4.833,98.
2. Cientificado, o Impugnante insurgiu-se apenas contra a omissão de rendimentos
no valor de R$ 27.058,87, focando primordialmente na Lei 7.713/88 e no inciso III do
art. 1o da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipótese que excluiria
rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a pessoa física e, assim,
a Secretaria da Receita Federal deveria rever o Lançamento.
3. Alega ainda o que a entrega da declaração retificadora, com alteração do valor dos
rendimentos tributáveis, estaria amparada pelas Leis 7.713/88 e Lei 8.852/94.
4. Quanto ao rendimento percebido por sua esposa junto ao Município de Resende,
reconhece o erro de sua parte ao não informá-los na declaração de ajuste anual
conjunta.
5. Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3.338/2011.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
TRIBUTÁRIO. IRPF. ALTERAÇÃO DOS RENDIMENTOS NA NOTIFICAÇÃO.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo princípio da estrita
legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
TRIBUTÁRIO. IRPF. DIRPF RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, sendo correto o lançamento apurado com
base na declaração retificadora.
PARCELA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.920 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000116/2008-71

Cientificado da decisão, em 10/05/2012 (fls. 82), o contribuinte, em 05/06/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 83/84), alegando, em apertada síntese, que em relação aos
rendimentos omitidos recebidos por sua esposa, deverá ser considerado o valor da contribuição
previdenciária retido pela fonte pagadora, e em relação a omissão de seus rendimentos, registra
que o imposto de renda apurado já foi pago quando da apresentação da DAA original, ao teor das
guias DARF ora acostadas, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 85/121.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 125), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que o contribuinte, na peça impugnatória, concordou
expressamente com a omissão de rendimentos recebidos por sua esposa/dependente declarada,
no valor de R$ 7.772,65, recebidos da Prefeitura Municipal de Resende.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação (e concordância expressa com a
omissão apurada), tornou-se definitiva a decisão neste ponto, importando na manutenção do
lançamento, na exata dicção do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, não conheço das alegações recursais sobre questionamentos no
particular, uma vez que tal matéria não foi objeto de impugnação, operando-se na espécie a
preclusão temporal, sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona a contribuinte.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos remanescente apurada:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.920 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000116/2008-71

O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 27.058,87, constatada em sede de revisão da DAA/2006 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 69/74) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 61/64), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem,
considerando que a Lei no 8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não
incidência tributária, sendo certo que os rendimentos omitidos desatendem aos critérios de
dedutibilidade da legislação do imposto de renda – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 71/74),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
7. O Lançamento foi questionado pelo Contribuinte com fulcro na Lei 8.852/94.
(...)
12. A Lei n 8.852/1994 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, §
1o, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em
seu art. 1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do Imposto de Renda da
Pessoa Física.
13. O art. 1o da Lei no 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6o do art. 150 da
CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada
espécie tributária.
14. As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art. 1o da Lei no 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física, mas
sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei no
8.852/94.
“Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na
administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da
União compreende:
.............................................................
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou
ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra
paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
a) diárias;
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
c) auxílio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei n°
8.237, de 1991;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.920 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000116/2008-71

e) salário-família;
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias;
h) adicional ou auxílio natalidade;
i) adicional ou auxílio funeral;
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações
excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei,
contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que
o valor pago não exceda em mais de 50% (cinquenta por cento) o estipulado para
a hora de trabalho na jornada normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário
que fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de
empresa pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário
ou regulamentar anterior a 1o de fevereiro de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades
penosas percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às
condições ou aos riscos que deram causa à sua concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem,
respectivamente, o inciso II do art. 3o e o inciso 11 do art. 6o da Lei no 5.811, de
11 de outubro de 1972;
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja,
reconhecido, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista,
por ato do Poder Executivo;
§1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3o.”
(...)
16. No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal
da 7a Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA -
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da
tributação das parcelas referentes ao abono natalino (13o salário), ao abono de 1/3 das
férias e ao adicional por tempo de serviço, tendo em vista o artigo 1o da Lei no
8.852/1994, da qual transcrevo parte dos fundamentos:
“9. Em face da legislação pertinente à matéria, em que pese o artigo 1.o da Lei no
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração – soma dos vencimentos
com os adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas
as relativas à natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n.o
8.112/1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento (..) - entre outras, as
parcelas relativas à gratificação natalina, ao adicional por tempo de serviço e ao
abono de 1/3 das férias, não havendo lei tributária específica que reconheça tais
rendimentos como isentos e não-tributáveis, devem eles ser computados para fins
de incidência do imposto de renda na fonte, ressalvados o momento e a forma de
apuração, já anteriormente descritos, concernentes à tributação exclusiva na
fonte da gratificação natalina.”
(Solução de Consulta SRRF 7a RF/Disit no 214, de 25/05/2005)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.920 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000116/2008-71

17. Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na qual a
fiscalização constatou terem sido informados valores de rendimentos inferiores ao
devido. Dessa forma, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos
casos de falta de declaração ou de declaração inexata (art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149,
inc. II e IV, do CTN), deve ser mantido o lançamento.
(...)
19. Em face do exposto, nego provimento à impugnação para considerar devido o
crédito tributário lançado.
Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais
rendimentos auferidos.
Tal matéria já se encontra sedimentada neste CARF, inclusive culminando com a
edição da súmula vinculante no 68:
Súmula no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
No que tange à DAA retificadora regularmente apresentada, vale salientar que a
mesma substituiu integralmente a DAA original, na exata dicção do art. 54, parágrafo único, I
e II, da IN SRF no 15/2001– podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la e se for o caso
alterá-la, como ocorreu, diante da constatação da ausência do registro da totalidade dos
rendimentos tributáveis recebidos, em confronto com a DIRF da fonte pagadora, cujo
recebimento não se nega, mesmo que na análise da DAA original nada se tenha apurado no
particular – portanto sem reparos a decisão de piso no particular.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Com efeito, e corroborando o acerto da decisão recorrida, inexistindo regramento
legal tributário veiculado por normativo próprio afastando as verbas objurgadas da incidência
tributária, mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, cumpre alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu
pagamentos anteriores quando da apresentação da DAA original, ao teor das guias DARF ora
carreadas (fls. 106/108), devendo tais valores, se ainda subsistentes, ser imputados com o crédito
tributário lançado na liquidação do presente processo.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.920 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000116/2008-71

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso, somente em relação a
omissão de rendimentos apurada, no valor de R$ 27.058,87, e na parte conhecida NEGO-LHE
PROVIMENTO, para manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas
na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 132
DF CARF MF
Original